Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-79.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801015-79.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSE WARLEY ALVES DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 180, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP. POSSIBILIDADE.
A DÚVIDA DA AUTORIA DELITIVA, QUANDO EXISTENTE, DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DO RÉU (
IN DUBIO PRO REO
), EM FIEL OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, para absolver o apelante apenas pelo crime de roubo, permanecendo incólume a condenação pelo delito de receptação,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Warley Alves de Abreu, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa (cf. ID 11537995).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a
absolvição do apelante, por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes; (b) o decote das causas de aumento do crime de roubo
(cf. ID 11538028)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11538032).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 18738491).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas,
consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote das causas de aumento do crime de roubo.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que emerge dos autos em relação ao crime de receptação.

Ora, ao compulsar os autos, constato que o apelante foi preso em flagrante porque a motocicleta objeto de delito patrimonial pretérito foi encontrada no terreno da sua casa, conforme dão conta o auto de apreensão de objetos presente na página 12, do ID 11537898. Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado como prova irrepetível, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

A vítima do furto da motocicleta não foi ouvida em juízo, mas em sede inquisitorial declarou como se deram os fatos, sendo atermado o seguinte (cf. página 60, do ID

11537912):

(...) na noite de 21/01/2022 frequentava o local denominado de Quadra do Julião, onde adormeceu embriagado e, acordar pela madrugada da 22/01/2022, acredita que por volta de 01:00, constatou que haviam subtraído seu celular SAMSUNGA 10 S, imei 354622111574516 e a motocicleta marca HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QDU3879, vermelha, que estava em sua posse (...).

Em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, tendo declarado o seguinte, conforme trechos das transcrição das narrativas constates na r. sentença (ID 11537995):

Wellington da Silva Valentim (testemunha): (...) no deslocamento deparamos com outra informação de outro assalto em frente a um mini box, aí pelas informações das vítimas tivemos uma direção da moto, de onde poderia ter passado, e aí conseguimos avistar uma possível motocicleta, características; tava em um quintal de uma residência, aí conversamos com a proprietária da residência, ela permitiu nossa entrada, verificamos a moto, bati as características e a placa da moto também estava adulterada, nós verificamos a motocicleta e os acusados também no local, as características repassadas pelas vítimas, ai fizemos a apresentação na UPP da moto e dos possíveis acusados; tavam na casa; ninguém sabia da procedência da moto no local; foi encontrada na casa a chave; não recordo de uma explicação sobre a chave; não foi eu, a chave não, não sei se foi o sargento que saiu daqui, mas não fui eu que encontrei a chave; isso, isso; isso pra UPP; (...)

Valdir Guimarães Paes (testemunha): (...) quando chegamos tinha acabado de acontecer um roubo, outro roubo do celular, o rapa disse que tinha sido uma moto vermelha, um de camisa verde e o outro preta, as mesmas características do roubo do posto de gasolina que tinha seguido para essa direção, ao bairro do amparo, aí nós fomos, aí chegamos perto de um beco lá, um Queiroz, nós cobramos, aí nós fomos, fomos e vimos uma motocicleta no fundo de um quintal de uma residência lá, tava o rastro da motocicleta tava aparente né, aí nós é aquela moto, aí nós batemos palma lá, e apareceu uma senhora dizendo que era dona da residência, aí nós perguntamos de quem era essa motocicleta que tá aí atrás, ela não soube dizer, nesse momento ai que eu tava conversando com ela, apareceu um rapaz na janela com uma roupa verde, aí dá pra gente verificar a situação dessa moto, aí pode entrar, nós entramos aí verificamos lá, aí sai outro cidadão da casa lá, com uma roupa preta, aí nos situamos, ai já pedimos apoio pra outra viatura, aí ficamos lá conversando, aí pedimos licença pra revistar dentro da casa, aí a moça deixou, aí encontramos uma chave de moto, nís perguntamos pra ele de quem essa motocicleta e eles não souberam dizer, o motor estava até quente, nós pegamos e o motor estava quente, encontramos a chave dentro da residência lá, dentro acho que estava perto da janela onde o rapaz estava, ele estava embaixo lá; não sei quem foi; era, aí o motorista pegou a chave colocou lá e funcionou, aí foram puxar a placa da motocicleta pra ver de quem era, aí não dava, foram verificar e estava adulterada a placa o último número; com essas fitas isolante aí, aí conduzimos eles pra UPP (...)

Dos seus relatos é possível extrair que: (a) a motocicleta estava no quintal do apelante; (b) que foi constatado que o veículo era fruto de delito pretérito; (c) havia adulteração com fita isolante na placa; (d) a chave que serviu para ligar a moto foi encontrada no interior da residência do réu.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Nessa linha, restou firmada a presunção relativa de sua responsabilidade quanto à ciência de que esse era produto de delito pretérito, momento em que se transferiu à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a tarefa de demonstrar
que ele possuía a coisa de acordo com a lei, ou que, pelo menos, desconhecia por completo a sua procedência ilícita, ônus do qual não se desincumbiu,
pesando ainda contra ele o fato de que havia adulteração na placa da moto.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Dessa forma, fazendo o cotejo de todas as provas e elementos informativos amealhados ao processo, vejo que a
condenação pela receptação deve ser mantida, pois fundada em sólido arcabouço fático-probatório, o qual demonstrou, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade dos delito e a autoria da apelante
, denotando mero inconformismo a
argumentação defensiva em sentido contrário.

De outra banda, permeiam dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
em relação ao delito de roubo perpetrado contra Railson Viana de Sousa .

Senão vejamos.

Sobre esse delito, narra a denúncia que a referida vítima estava sentada em frente a um comércio local quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta "BROS", de cor vermelha, anunciando o assalto. Um dos sujeitos desceu da garupa munido de arma de fogo e subtraiu o seu celular, empreendendo fuga em seguida.

Pouco depois, a polícia foi informada sobre o crime e, após obter a direção dos assaltantes, avistou uma motocicleta similar à utilizada no assalto no quintal de José Warley, a qual, inclusive, constatou-se ser fruto de delito pretérito, conforme visto alhures. O apelante foi então preso em flagrante pelo delito de receptação, mas o aparelho celular de Railson não foi encontrado. Perante a autoridade policial, a vítima reconheceu o réu como quem o despojou pessoalmente de seu pertence, sendo apresentada diretamente a ele.

Em seu depoimento em juízo, Railson descreve a cena criminosa em consonância com a inicial acusatória, não havendo dúvidas quanto à materialidade do crime que ora se analisa. Quanto à autoria, demonstra também segurança ao imputá-la ao apelante. Contudo, um detalhe chama a atenção: o ofendido afirma que o réu estava de capacete no momento do delito, estando apenas com a viseira levantada.

Assim, tem-se que: (a) o réu estava de capacete no momento do crime; (b) o flagrante não foi pelo roubo a Railson, já que em relação a esse crime, a prisão não ocorreu em nenhum dos momentos descritos no artigo 302, do CPP; (c) a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante.

Da análise objetiva e concatenada desses elementos, concluo que o reconhecimento pessoal do apelante deveria ter sido realizado nos moldes do que preconiza o artigo 226, do CPP, com o fornecimento prévio das características do apelante, quem deveria ter sido posto lado a lado com outras pessoas, se possível parecidas com ele, para que só então a vítima efetuasse o reconhecimento, sendo tudo atermado em documento pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais, o que não foi observado.

Ora, como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Nessa toada, entendo não haver como conferir validade ao reconhecimento realizado, motivo por que o declaro nulo,

não podendo ser utilizado, portanto, para fins decisórios.

Doravante, resta verificar se remanescem elementos não contaminados pelo vício acima apontado que sejam suficientes à manutenção do édito condenatório proferido pelo d. Juízo
a quo
em relação ao crime de roubo a Railson. Para tanto, colaciono o trecho da r. sentença que resume os pilares de convicção do MM. Juiz (ID 11537995):

(...) a vítima Railson, ao ser ouvida em Juízo declarou que foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta, mas que reconhecia José Warley como sendo o garupa da motocicleta que desceu e lhe abordou com uma arma, exigindo o celular. Afirmou, ainda, que o que falava era apenas em relação a José Warley e não a Iago, pois sobre o acusado Iago não lhe reconhecia.

A testemunhas policiais militares ouvidos em Juízo aduziram que logo em seguida ao roubo procederam as buscas e com as características da motocicleta conseguiram localizar os acusados. Na ocasião verificaram que a motocicleta, produto de roubo, se encontrava na casa de José Warley e que a chave da referida motocicleta também estava no local.

La estando, após ser franqueada a entrada dos policiais, pela esposa do acusado José Warley, a motocicleta foi colocada em funcionamento, o que confirmou ainda mais o depoimento da vítima Railson, de que a moto possuía um barulho alto além do normal. Logo, resta esclarecida a autoria do crime de roubo em desfavor da vítima railson, bem como o crime de receptação figurando como autor JOSÉ WARLEY.

Assim sendo, não há como imputar a nenhum dos acusados o roubo ocorrido no posto de gasolina, eis que a vítima não reconheceu nenhum dos acusados, bem como não foi juntado aos autos provas firmar para condenar os acusados acerca dos primeiros fatos narrados na denúncia.

À vista do excerto, noto que além do reconhecimento (agora nulo), pesou contra o apelante o fato de que a motocicleta utilizada no roubo era da mesma cor e modelo da apreendida na sua casa, além de um barulho característico que ela possuía. Ora, tais elementos podem mesmo ser considerados como indícios de autoria, mas sem outras provas para corroborar a acusação, são insuficientes para subsidiar uma condenação criminal.

Portanto, é nítida a fragilidade da ligação entre o réu e os fatos apurados, restando minada a certeza de que ele é o autor do roubo sob exame. Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação quanto a esse crime, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição do apelante pelo crime de roubo, a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assim, remanesce ao apelante apenas a condenação pelo crime de receptação, cuja dosagem da pena física observou integralmente o que manda a lei e a jurisprudência, motivo por que a mantenho. Vejamos:

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Circunstâncias judiciais: I) A culpabilidade do agente: normal à espécie; II) antecedentes do agente: portador de maus antecedentes conforme certidão anexa ao ID n. 48644463, pag. 01, a qual da conta que o acusado possui condenação com trânsito em julgado na Ação Penal n. 0004692-68.2021.8.14.0051; III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV) personalidade do agente: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V) motivos do crime: normais a espécie; VI) circunstâncias do crime: comuns à espécie; VII) consequências do crime: comuns à espécie; VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Há circunstância judicial negativamente valorada.

Assim, fixo a pena-base em 01 (ano) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, bem como não existem causa de aumento ou diminuição a serem valoradas, razão pela qual fica a pena DEFINITIVA em 01 (ano) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o dos antecedentes do agente, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, não havendo, pela mesma razão, como suspender condicionalmente a pena.
Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas apenas em relação ao delito de roubo,
permanecendo incólume a condenação pelo delito de receptação
.

É o voto.

Belém, 09/09/2024